Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. CITAÇÃO. NECESSIDADE. EFETIVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por inércia do Autor na citação de dois dos sócios indicados por ele.
2. O indeferimento do pedido em face de todos os sócios é medida que não observa os princípios da celeridade, razoabilidade e cooperação.
3. Deve ser acolhido o pedido alternativo do Autor, a fim de que seja dado seguimento à tramitação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face dos dois sócios já citados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.